Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0705322-24.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: ALMIRANDA DAVI DE CASTRO AGRAVADO: WLADECY PEREIRA DA SILVA, WLACIMAR PEREIRA DA SILVA, VALERIA PEREIRA DA SILVA, VLADIMIR PEREIRA DA SILVA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ALMIRANDA DAVI DE CASTRO contra despacho de mero expediente desta Presidência, que não conheceu do agravo interno interposto no ID no 51425182, em razão da preclusão consumativa. Sustenta, em síntese, que houve omissão e contradição. Requer, por fim, o envio do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Passo a decidir os embargos, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE ART. 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí por que, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, deles não cabe recurso. Precedentes. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.199.840/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 13/9/2023). Dessa forma, não conheço dos embargos de declaração. Ainda que fosse possível conhecer dos embargos opostos, cumpre salientar que não é hipótese de incidência do artigo 266, inciso II, do RITJDFT, pois a decisão de ID no 50379864 não aplicou o regime dos repetitivos, negando seguimento ao recurso especial interposto. Na verdade, o manejo equivocado do agravo interno de ID no 44515243 ensejou a preclusão da decisão que inadmitiu o recurso especial (ID no 43535565), nos termos da decisão proferida no ID no 50379864. Ademais, consoante entendimento firmando no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, além de não impedir a formação da coisa julgada, revela a conduta protelatória da parte, o que autoriza a imediata certificação do trânsito em julgado e a determinação de baixa dos autos” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1993800/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 08/04/2022). Por fim, advirto a parte recorrente de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. Desse modo, cumpra-se a parte final do despacho de ID no 51438182, certificando-se o trânsito em julgado e remetendo os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010